Tribunal: TJBA
Processo: 8043176-72.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043176-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SOPHIA OLIVEIRA FERNANDEZ e outros Advogado(s): JOSE MARIO TAVARES GONCALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. DIREITO À EDUCAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1127/STJ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Mandado de Segurança impetrado por Sophia Oliveira Fernandez, representada por seu genitor, em face de ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia e ao Diretor da Comissão Permanente de Avaliação (CPA), visando à realização do exame supletivo para fins de certificação de conclusão do ensino médio, indeferido sob fundamento da inobservância do requisito etário mínimo previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). Alegou a impetrante ter sido aprovada em vestibular para o curso de Odontologia no Centro Universitário UNIFTC e que a negativa do exame prejudicaria o exercício do direito à educação. Pleiteou, ainda, a reserva de vaga na instituição de ensino superior. Liminar parcialmente concedida. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da negativa administrativa à realização de exame supletivo por menor de 18 anos e a possibilidade de flexibilização da idade mínima, à luz do direito constitucional à educação e do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1127, com modulação dos efeitos. Questiona-se, ainda, a competência da Justiça Estadual para analisar o pleito de reserva de vaga em instituição de ensino superior privada. III. Razões de decidir 3. Declara-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar o pedido de reserva de vaga na instituição de ensino superior, por se tratar de questão submetida à competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, considerando que a instituição exerce função delegada do Ministério da Educação. 4. O art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/96 estabelece que o exame supletivo para o nível médio é destinado a maiores de 18 anos. Contudo, o art. 208, V, da Constituição Federal assegura o acesso aos níveis mais elevados da educação, conforme a capacidade de cada um. 5. O STJ, no julgamento do Tema 1127, sob o rito dos repetitivos, assentou a ilegalidade da realização de exame supletivo por menores de 18 anos, modulando os efeitos da decisão para resguardar os efeitos de decisões judiciais anteriores à publicação do acórdão. 6. No presente caso, foi concedida medida liminar que autorizou a participação da impetrante no exame, anteriormente ao julgamento e publicação do Tema 1127/STJ, de modo que, por força da modulação dos efeitos, impõe-se a preservação dos efeitos da liminar, nos termos do entendimento já aplicado por esta Corte em situações similares. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança parcialmente concedida para confirmar os efeitos da liminar que autorizou a realização do exame supletivo e a expedição do certificado de conclusão do ensino médio, em caso de aprovação. Declara-se, de ofício, a incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar o pedido de reserva de vaga em instituição de ensino superior. Tese de julgamento: "1. É vedada a realização de exame supletivo para certificação de conclusão do ensino médio por menor de 18 anos, nos termos do Tema 1127/STJ. 2. Devem ser preservados os efeitos de decisões judiciais proferidas antes da publicação do referido acórdão, autorizando a participação em exame supletivo. 3. Compete à Justiça Federal julgar pedidos relacionados à reserva de vaga em instituição de ensino superior privada que exerce função delegada do MEC." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I e 208, V; Lei nº 9.394/96, art. 38, §1º, II. Jurisprudência relevante citada: Tema 1127/STJ; Mandado de Segurança nº 8036486-27.2023.8.05.0000 (TJBA); Súmula 627/STJ (interpretação análoga quanto à reserva de vaga e competência federal). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8043176-72.2023.8.05.0000, cujo impetrante é SOPHIA OLIVEIRA FERNANDEZ, representada por seu genitor CÉSAR FERNANDEZ FERNANDEZ e impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA; do DIRETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA). Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, vem RECONHECER, DE OFICIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA APRECIAR O PLEITO DE RESERVA DE VAGA e NO MÉRITO CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões explicitadas abaixo.